Tribunal: TJDFT
Processo: 0766601-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE GUIA DO PREPARO RECURSAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL, PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente no quais defende haver contradição, omissão e premissa equivocada no acórdão. Argui ainda a inconstitucionalidade de artigo do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Inicialmente, não conheço dos embargos no que se refere à inconstitucionalidade do art. 31, § 1o,do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que se trata de argumento não suscitado anteriormente, tratando-se de inadmissível inovação na via recursal.

IV. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão, diante da ausência de incompatibilidade entre seus fundamentos e entre eles a conclusão adotada. Não se se verifica, outrossim, a existência de omissão no acórdão, pois houve fundamentação suficiente para justificar a tese de deserção adotada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. Por fim, não há qualquer adoção de premissa equivocada no julgamento, uma vez que a necessidade de juntada das guias, tanto do preparo como das custas iniciais, é matéria pacificada no âmbito das Turmas Recursais. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.

VI. Embargos CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.